Tribunal: TJDFT
Processo: 0740291-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0740291-34.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARIA JOSE VAZ DA SILVA DESPACHO Considerando que a decisão juntada no ID no 54977911 foi proferida antes da determinação de nova remessa dos autos ao STJ, certifique a Secretaria se o AIREsp no 1948402 ainda se encontra em tramitação na Corte Superior e se já houve decisão proferida em momento posterior ao envio dos autos determinado pelo despacho de ID no 53744074. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007